Tribunal: TJBA
Processo: 8000005-29.2020.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000005-29.2020.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARISVALDO OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
ALCIMAR SIMOES DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT. O Apelante ajuizou a ação alegando ter sofrido acidente de trânsito em 04 de agosto de 2017, do qual teria resultado invalidez permanente. Após receber administrativamente a quantia de R$ 1.350,00, buscou judicialmente a complementação até o teto legal. O juízo de origem, com base em perícia médica judicial que não constatou invalidez permanente, rejeitou a pretensão. O Apelante recorre, sustentando, em suma, que a perícia foi realizada muito tempo após o acidente, o que teria comprometido o resultado.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas a julgamento são: a) análise da preliminar de inadequação da via recursal, arguida em contrarrazões, em razão da interposição do recurso sob a nomenclatura de "Recurso Inominado"; b) no mérito, a verificação do acerto da sentença que, fundamentada em laudo pericial judicial, concluiu pela ausência de invalidez permanente indenizável e, consequentemente, julgou improcedente o pedido de complementação do seguro DPVAT.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita deve ser rejeitada. Em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, o erro na nominação da peça não obsta seu conhecimento quando interposta no prazo legal da apelação e ausente erro grosseiro, como no caso dos autos, em que houve fundada dúvida sobre o rito processual adotado na origem.

4. O direito ao recebimento da indenização do seguro DPVAT na modalidade de invalidez permanente depende da comprovação inequívoca da natureza definitiva da lesão, conforme dispõe a Lei nº 6.194/74. O ônus de provar o fato constitutivo do direito, qual seja, a existência da invalidez permanente decorrente do sinistro, recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A prova pericial médica realizada em juízo, sob o crivo do contraditório, é o meio técnico e idôneo para aferir a existência e o grau de eventual invalidez. No caso concreto, o laudo pericial (ID 94022988) foi categórico ao concluir pela inexistência de dano anatômico ou funcional permanente, afirmando que o apelante não possui qualquer sequela indenizável decorrente do acidente.

6. As alegações do apelante de que o decurso do tempo entre o acidente e a perícia teria alterado o quadro clínico carecem de qualquer suporte probatório e não são suficientes para infirmar a conclusão técnica do perito judicial. A sentença, ao se basear na prova técnica produzida, aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo reforma.

IV. Dispositivo

7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74; Artigos 85, § 11, 98, § 3º, 373, I, e 1.009 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência citada: TJ-MG - AC: 10000191484187001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 04/03/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2020; Classe: Apelação,Número do Processo: 0533355-04.2015.8.05.0001,Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO,Publicado em: 21/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000005-29.2020.8.05.0046, da Comarca de Cansanção/BA, em que figuram como Apelante
MARISVALDO OLIVEIRA DE JESUS
e como Apelada
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador(a) Presidente

Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud

Relator